Tribunal: TJDFT
Processo: 0761245-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM RAZÃO DO PAGAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO APÓS A CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO.

I. O princípio da causalidade consiste em imputar o pagamento dos honorários àquele que tenha dado causa à propositura da demanda (Código de Processo Civil, artigo 85, § 10 e Enunciado de Súmula n. 303 do Superior Tribunal de Justiça).

II. No quadro fático e jurídico, em decorrência do pagamento do débito depois de angularizada a relação processual (citação), o executado deu causa ao início da execução fiscal (princípio da causalidade) e deverá arcar com os honorários de sucumbência.

III. Razoável a fixação de honorários em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido (Código de Processo Civil, art. 85, § 3o, inciso I).

IV. Apelação provida.